Tribunal: TJDFT
Processo: 0754512-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. REGRAMENTO ESPECÍFICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando de ação fundada em direito pessoal, o art. 46 do CPC fixa o domicílio do réu como regra básica para a determinação de competência (foro geral).
2. Em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.
2.1. Embora a escolha do foro em local onde não domiciliada a parte ré agravada, não se deve desconsiderar que a cláusula de eleição de foro, por si só, não denota abusividade do ajuste contratual.
3. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ), além de competir ao agravado provocar a atuação jurisdicional, em preliminar de contestação, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição, para fins de facilitação de sua defesa (art. 337, inc. II, do CPC). Inclusive, na ação de execução, há regramento específico previsto no art. 917, inc. V, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.